Tribunal: CARF
Processo: 10660.902538/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.902538/2013-63
ACÓRDÃO
3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TROPICAL FOOD MACHINERY LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE CONTROLE DE ESTOQUES. OBRIGATORIEDADE.
O crédito presumido de IPI é calculado com base no custo mensal de
aquisição dos insumos utilizados no processo produtivo, tomando por base
o estoque inicial, as compras no mês e o estoque final. Por isso, a
inexistência da apuração mensal dos estoques inicial e final impossibilita a
determinação da quantidade de insumos utilizada no processo produtivo
em cada mês e, consequentemente, impede o cálculo da base do crédito
presumido. Na ausência de controle de estoques, o crédito presumido de
IPI não pode ser aproveitado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Dionísio Carvallhedo Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (substituto integral), Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio
Carvallhedo Barbosa (Presidente). Ausente o Conselheiro Rosaldo Trevisan, substituído pelo
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls.
29, expedido pelo SCC quando da análise do PER no 28155.89333.160712.1.1.01-6250,
transmitido pela pessoa jurídica retro identificada para utilização, mediante
ressarcimento/compensação, do saldo credor do IPI apurado ao final do 2o trimestre/2012,
com fundamento no art. 11, da Lei no 9.779/99.
Do exame do pleito resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito creditório em
face da OCORRÊNCIA DE GLOSA DE CRÉDITO PRESUMIDO CONSIDERADO INDEVIDO, EM
PROCEDIMENTO FISCAL, nos termos do ato decisório a seguir colacionado:

A consolidação do resultado do procedimento fiscal e a elucidação da motivação e
fundamentação das glosas encontra-se consignada no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
anexo ao detalhamento do Crédito de fl. 28 que acompanha e integra o despacho decisório,
do qual se extrai, em síntese:
- a ação fiscal de que cuida o MPF 06.1.06.00-2013-00695-5 tem como objetivo a
verificação dos créditos relacionados ao ressarcimento de IPI dos períodos de apuração do
1o trimestre/2012 ao 1o trimestre/2013, sendo que, no presente termo será analisado
somente o PER no 28155.89333.160712.1.1.01-6250, relativo ao 2o trimestre/2012, do
qual constam créditos básicos do IPI [R$18.311,40] e créditos presumidos do IPI
[R$379.533,80], totalizando o pedido R$397.845,20;
- o crédito presumido solicitado, apurado ao longo de 2009 [R$337,90], 2010
[R$17.001,15] e 2011 [R$362,194,75] sob a sistemática alternativa de que cuida a Lei
10.276/20011;
- não houve levantamento dos estoques mensais de matérias-primas (MP),
produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), nos anos de 2009, 2010 e
2011, conforme se constata nos DCP correspondentes, nos quais os estoques inicial e final
foram declarados com os mesmos valores e sem variação ao longo dos meses (linhas 18 e
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
3
19 dos DCP), com alterações somente em dezembro e janeiro de cada ano (apuração
anual).
- intimado a apresentar “o levantamento dos valores dos estoques mensais de
matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME),
apurados nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, de acordo com o disposto nos arts. 15
e 19 da Instrução Normativa SRF no 420, de 10 de maio de 2004” o contribuinte não o fez,
apenas alegando “a não exigibilidade da contabilização analítica dos estoques, mês a mês,
para as empresas optantes pelo Lucro Presumido, vez que o cálculo e aproveitamento se
deram de forma extemporânea e anual, não havendo prejuízo para o Fisco em utilizar-se
dos estoques iniciais e finais. Releva notar que a requerente não fez uso da prerrogativa de
calcular e aproveitar mensal e antecipadamente o referido crédito”, demonstrando
entender que, “por ser uma empresa optante pelo Lucro Presumido, desobrigada do
levantamento mensal dos estoques pela legislação do Imposto de Renda, da mesma forma
estaria dispensado de tal levantamento para a apuração do crédito presumido de IPI”;
- a opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido, no que tange à
legislação do Imposto de Renda não tem qualquer relação com a forma de apuração do IPI
e, principalmente, do benefício do crédito presumido de IPI, regulado pela Portaria MF
93/2004 [com a delegação de competência dada pelo art. 6o da Lei no 9.363/96] e
normatizado pela IN SRF no 420/2004 [nos termos da autorização dada pelo art. 12 da
mencionada Portaria] quem em seu art. 15 estabelece:
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal
sistema, não consiga efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a
quantidade de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em
cada mês, somando a quantidade em estoque no início do mês com as
quantidades adquiridas e diminuindo do total a soma das quantidades em
estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no processo industrial e as
transferências.
§ 1o as MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos
fiscais das respectivas aquisições;
§ 2o a avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;
- “assim como o art. 8o da IN SRF no 420/2004, o art. 3o da Portaria MF no
94/2004 é claro ao determinar que o crédito presumido de IPI somente poderá ser apurado
ao final de cada mês em que efetivamente ocorreram exportações”;
- “deve-se indeferir o ressarcimento relativo ao crédito presumido de IPI, vez que a
análise do pleito restou prejudicada pela impossibilidade de aferir o cálculo do benefício e a
sua conformidade com a escrita fiscal e documentos em que esta se baseia”;
- quanto aos créditos básicos, “em visita técnica realizada nas instalações
industriais do estabelecimento do contribuinte, verificamos que os insumos consignados nas
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
4
notas fiscais declaradas no PER/DCOMP são próprios para aplicação na linha de produção
industrial”;
- “Em relação aos créditos presumidos de IPI glosados, ressaltamos que, em razão
do vício decorrente da falta de apuração mensal dos estoques de insumos, não foram
verificados por esta fiscalização os cálculos apresentados pelo contribuinte, bem como não
foram analisados os documentos fiscais que deram origem aos créditos”;
- vale destacar, ainda, a informação equivocada, no PERDCOMP, do total do
crédito presumido de 2009, 2010 e 2011 vinculado ao PA 12/2011, quando na verdade se
referem a 2009, 2010 e 2011, em consonância com os DCP apresentados;
- ressalte-se, também, “que as receitas de exportação decorrentes das notas
fiscais de saída no 107, 113 e 114, nos respectivos valores de R$129.550,10, R$148.398,97 e
R$239.735,15, totalizando R$ 517.684,22, não poderiam ser computadas para fins de
cálculo do crédito presumido de IPI, visto que se referem a exportações de mercadorias
adquiridas de terceiros, não manufaturadas pelo contribuinte em seu estabelecimento
industrial. São, em suma, compostas por materiais de construção e acabamento, que,
segundo o contribuinte, foram empregadas na construção da sede de uma unidade fabril no
exterior. As referidas exportações ocorreram em dezembro de 2010, amparadas pelas DDE
no 2101244992/0 (NF no 107), 2101322892/8 (NF no 113) e 2101322892/8 (NF no 114),
sendo computadas na linha 04 da coluna de dezembro do DCP do 4o trimestre de 2010, a
título de exportação direta no mês, com efeito sobre valor do crédito presumido de IPI”;
- “concluímos que o preenchimento dos Demonstrativos do Crédito Presumido
(DCP), relativos aos trimestres dos anos de 2009 a 2011, ocorreu de forma diversa da
correta, sem observar os requisitos e cálculos necessários para a apuração do crédito
presumido de IPI, motivando a glosa na totalidade dos valores correspondentes”;
Cientificado do despacho decisório em 14/04/2014 [fl. 34], manifestou a
interessada a sua inconformidade em 30/04/2014 por intermédio do arrazoado de fls.
2/18, no qual alega, em síntese:
- apresentou em 28/06/2012, seus DCPs referentes aos trimestres de 2009, 2010
e 2011, no valor total de R$ 379.533,80, sendo apurado em 2009 R$337,90, em 2010
R$17.001,15 e em 2011 R$362.194,75, os quais, acrescidos aos créditos básicos de IPI
referentes ao 2° trimestre de 2012 no valor de R$ 18.311,40, totalizam os R$397.845,20
indicados no pedido de ressarcimento n° 28155.89333.160712.1.1.01-6250,
- alega que o valor exigido no despacho decisório [R$453.445,39] extrapola o
crédito glosado [R$379.533,80], devendo, o mesmo, portanto, ser retificado para excluir do
principal o valor R$73.911,59; pondera que referido montante de R$453.445,39 “é o
resultado da soma do crédito glosado mais os créditos básicos de IPI apurados nos
3°[R$24.026,94] e 4° trimestre de 2012[R$49.884,65] que não fazem parte do presente
procedimento”; a soma dos mencionados créditos [R$73.911,59] básicos corresponde ao
exato valor exigido a maior no despacho decisório;
- acerca da apuração mensal dos estoques alega que somente faz sentido se a
empresa faz o aproveitamento do incentivo de forma mensal e imediata, para dedução de
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
5
débitos escriturais, o que não é o caso da manifestante e, portanto, ao acumular os valores
mensais e trimestrais agiu conforme determina a legislação, notadamente os art. 10 e 11 da
IN SRF 420/2004, que “informam que os valores mensais devem ser acumulados
mensalmente até o mês em que houver exportação ou até o final do exercício de apuração”,
quando deverá ser excluído o estoque de insumos e bens inclusos em produtos em
elaboração e acabados e não vendidos; acrescenta que “não utilizado deste fator benéfico
(aproveitamento mensal), o cálculo efetuado de forma acumulada e devidamente
informada através da entrega dos DCPS, antes da efetiva utilização, conduz a conclusão de
que o crédito apurado representa a realidade de cada exercício”; e, ainda, ser “inaplicável
ao aproveitamento extemporâneo as regras que permitem o aproveitamento mensal e
imediato do crédito”;
- pondera, ainda, que, “ao se fazer a apuração de forma extemporânea e anual, a
composição dos custos considerando a soma dos estoques iniciais constantes do balanço do
ano anterior, mais os custos de aquisições tomadas de seus livros fiscais nos códigos
adequados, e menos os estoques do final do exercício, representam o resultado real do ano
sem nenhuma antecipação ou postergação do crédito” e conclui que, “adotando-se este
critério para todo o ano calendário, o valor assim apurado, atende o disposto no artigo 15 e
seus §§s da citada IN”; que “não há nenhum aproveitamento a maior no cálculo anual e
extemporâneo”; e que, “é preciso evitar o excesso de formalismo na busca da justiça fiscal”;
- sobre o preenchimento do PERDCOMP pondera que “indicar o valor acumulado
de todos os trimestres anteriores no trimestre em que foi lançado no LAIPI, não vicia, não
corrompe e não acarreta nenhum descontrole ao Fisco” e acrescenta que “devem ser
considerados válidos os procedimentos adotados pela Manifestante, pois coerentes com o
sistema e legislação”;
- quanto às receitas de exportação a que se referem as notas de saída no 107, 113
e 114, valores R$129.550,10, R$148.398,97 e R$239.735,15, respectivamente, apontadas
como irregularmente incluídas na apuração por se referirem a revenda de mercadorias de
terceiros e não manufaturadas pelo estabelecimento industrial, esclarece-se que “como se
disse inicialmente, a Manifestante é uma fábrica e nesta condição foi contratada para a
montagem e instalação de um galpão industrial no país Africano de Serra Leoa. Referido
produto classificado na TIPI como industrializado na posição fiscal 9406.00.99,
evidentemente têm de ser remetidos em partes, peças, componentes das mais diversas
classificações fiscais que quando entregue no sistema "turn key" ganha a condição do
produto final”; portanto, “não se tratam de revendas de mercadorias, mas de remessas de
insumos necessários à produção de um equipamento industrial que, pelas características
atípicas da operação, foram remetidas separadamente. Invoices e documentos de
exportações nos autos”; “Tal projeto teve grande repercussão internacional conforme se vê
da matéria jornalística juntada aos autos”;
- acrescenta que, “a prevalecer a exclusão de tais notas do total das receitas das
exportações, também deverão ser retiradas do total da receita bruta para efeito do cálculo
como determina o artigo 21,1 da IN 420/2004”;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
6
- requer ao final a acolhida e o provimento da manifestação de inconformidade
para reforma do despacho decisório.
Nenhum documento foi anexado à manifestação de inconformidade.
Apensado ao presente processo o de número 11080-728875/2018-81, referente a
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
vinculada ao crédito aqui analisado. Devidamente impugnado, será objeto de julgamento,
com decisão proferida nos autos daquele processo.
A 13a Turma da DRJ06, Acórdão n° 106-001.635, negou provimento à manifestação
de inconformidade.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente:
(i) No tópico “Retificação”, requer a correção da base de cálculo da multa isolada,
que é objeto do processo n° 11080-728875/2018-81.
(ii) Informa que juntou ainda em fase de fiscalização os documentos para
comprovação do crédito: livros de apuração do IPI, a relação dos produtos fabricados pela
empresa, cópias de algumas notas fiscais de entrada, bem como de notas fiscais de exportações
realizadas e planilha de cálculo dos valores de crédito presumido de IPI. Assim, aponta que todos
os documentos contábeis e fiscais essenciais para a prova dos créditos estiveram nas mãos da
fiscalização, sendo prescindível a apuração mensal dos estoques para fins de aproveitamento do
crédito presumido.
(ii) Contesta a exigência do controle do estoque mensal, no mesmo sentido de sua
manifestação de inconformidade:
A glosa pela não apuração mensal dos estoques faria sentido quando a empresa
faz o aproveitamento em cada mês de exportações aproveitando-se do incentivo
de forma imediata. Relembre-se que no caso o crédito foi apurado de forma
extemporânea.
Sem condições operacionais de assim proceder a Recorrente, em seu prejuízo
financeiro, somente efetuou tais recuperações quase três anos depois dos seus
fatos geradores e daí, sem aplicação de uma regra tão restrita, pois quando do
aproveitamento posterior, nenhum prejuízo acarretou ao Fisco.
(iii) A negativa de análise e deferimento do crédito viola o princípio da verdade
material, diante da existência de outros elementos de prova, documentos contábeis e fiscais,
como LAIPI e notas fiscais, além de demonstrativos dos créditos presumidos, os quais poderiam
ser utilizados para demonstrar o crédito:
A Recorrente escriturou os créditos presumidos de IPI no livro de apuração,
utilizou para abater de todos os seus débitos, apresentando o DCP para
ressarcimento e compensação do saldo remanescente, como demonstra o LAIPI
em anexo, o qual a fiscalização se recusou a analisar sob o único fundamento de
que não houve a apuração mensal de estoques pelo método PEPS.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
7
(iv) Defende que a forma utilizada pela empresa de apuração anual condiz com que
rege a legislação do imposto de renda. Utilizou o seguinte “método”: “O estoque inicial foi colhido
do balancete de dezembro/2010. O estoque final foi colhido do balancete de dezembro/2011.
Nesta planilha estamos considerando uma variação de até 35%, positiva ou negativa, para
corroborar a afirmação de que o cálculo do DCP anual não modifica o valor final do incentivo”.
Para tanto, anexa os documentos já apresentados à fiscalização (balanço
patrimonial e os Livros de Apuração do IPI) e construiu as planilhas que simulam a aferição do
estoque mensal, a partir da sua apuração anual (cf. e-fls. 269 a 300).
(v) Em relação ao preenchimento do PER/DCOMP, ratifica que indicar o valor
acumulado de todos os trimestres anteriores no trimestre de em que foi lançado no LAIPI, não
vicia, não corrompe e não acarreta nenhum descontrole ao Fisco.
(vi) Insurge-se contra a exclusão das notas fiscais de saída 107, 113 e 114 do
cômputo para fins de cálculo de crédito presumido de IPI.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário ou, subsidiariamente, a baixa
dos autos em diligência para análise da documentação e conciliação com os argumentos expostos.
A multa da compensação não homologada foi exigida em outro processo (n° 11080-
728875/2018-81), o qual foi desapensado do presente processo, conforme termo de
desapensação de e-fls. 306.
Mesmo assim, a Recorrente, em petição de e-fls. 310/312, requer a aplicação da
decisão do STF proferida na ADI no 4.905/DF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, os créditos presumidos de IPI da Lei n° 10.276/2001 foram
considerados indevidos ante a metodologia de apuração implementada pelo Contribuinte, que
entendeu estar desobrigado do levantamento mensal dos estoques de insumos (por ser optante
pelo Lucro Presumido na apuração do Imposto de Renda) e, consequentemente, da apuração
mensal do crédito presumido, o fazendo, então, de forma anual, ou seja, sem a variação dos
estoques informados nas linhas 18 e 19 dos respectivos DCPs trimestrais apresentados, com
alterações de valor somente em dezembro e janeiro de cada ano.
Logo, o ponto controvertido nestes autos é o Contribuinte não ter demonstrado o
devido controle de estoque exigido pela legislação aplicável.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
8
Em Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que a ausência do controle de
estoque mensal pelo método PEPS não pode ser utilizado como obstáculo quando se pleiteia
crédito extemporâneo anual. E que ao se fazer a apuração de forma extemporânea e anual, a
composição dos custos considerando a soma dos estoques iniciais constantes do balanço do ano
anterior, mais os custos de aquisições tomadas de seus livros fiscais nos códigos adequados, e
menos os estoques do final do exercício, representam o resultado real do ano sem nenhuma
antecipação ou postergação do crédito. Assim, defende que, adotando-se este critério para todo o
ano calendário, o valor assim apurado atende ao disposto na legislação.
Não há razão nos argumentos, porquanto a concessão de benefício fiscal depende
do atendimento às condições impostas pela legislação específica do crédito presumido de IPI, bem
como aos art. 97 e 111, do CTN.
A Lei no 10.276/2001 prescreve a forma de apuração do crédito presumido de IPI:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o
exterior poderá determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o
disposto em regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes
custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a produtos
intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de energia elétrica e
combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
§ 2° O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a base de
cálculo referida no § 1°, do fator calculado pela fórmula constante do Anexo.
§ 3° Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas as
seguintes limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1° será apropriado até o limite de oitenta por
cento da receita bruta operacional.
§ 4° A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de
conformidade com normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal e
abrangerá, obrigatoriamente:
I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
9
II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subsequentes.
§ 5° Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo todas as
demais normas estabelecidas na Lei n° 9.363, de 1996.
§ 6° Relativamente ao período de 1° de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de
2004, a renúncia anual de receita, decorrente da modalidade de cálculo do
ressarcimento instituída neste artigo, será apurada, pelo Poder Executivo,
mediante projeção da renúncia efetiva verificada no primeiro semestre.
§ 7° Para os fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000, o montante anual da renúncia, apurado, na forma do § 6o, nos meses de
setembro de cada ano, será custeado à conta de fontes financiadoras da reserva
de contingência, salvo se verificado excesso de arrecadação, apurado também na
forma do § 6°, em relação à previsão de receitas, para o mesmo período,
deduzido o valor da renúncia.
Assim, nos termos do inciso I do § 1o, do art. 1°, as aquisições de insumos, matérias-
primas e materiais de embalagem que dão a origem aos créditos pleiteados, devem compor a base
de cálculo do crédito presumido. Para tanto, deve-se aferir o valor deles no processo produtivo.
E segundo o § 4o, cabe à RFB regulamentar a opção de apuração do crédito
presumido. Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 420, de 10 de maio de 2004, cumpre esse
papel e determina a utilização do PEPS para a avaliação de estoques:
Art. 13. A apuração do crédito presumido será efetuada com base em sistema de
custos coordenado e integrado com a escrituração comercial da pessoa jurídica
que permita, ao final de cada mês, a determinação das quantidades e dos valores
de MP, PI, ME, energia elétrica, combustíveis e da prestação de serviços
decorrentes de industrialização por encomenda, relativos à industrialização
durante o período.
Parágrafo único. O sistema de que trata o caput deverá permitir a identificação de
MP, PI, ME, energia elétrica, combustíveis e do valor da prestação de serviços na
industrialização por encomenda sujeitos à incidência da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 13, a pessoa jurídica deverá manter
sistema de controle permanente de estoques, no qual a avaliação dos bens será
efetuada pelo método da média ponderada móvel ou pelo método denominado
Peps, em que as saídas das unidades de bens seguem a ordem cronológica
crescente de suas entradas em estoque.
Art. 15. A pessoa jurídica que não mantiver sistema de custos coordenado e
integrado com a escrituração comercial ou a que, mesmo que mantenha tal
sistema, não consiga efetuar os cálculos de que trata o artigo 13, deverá apurar a
quantidade de MP, PI, ME e combustíveis utilizados no processo industrial, em
cada mês, somando a quantidade em estoque no início do mês com as
quantidades adquiridas e diminuindo do total a soma das quantidades em
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
10
estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no processo industrial e as
transferências.
§ 1o as MP, os PI, os ME e os combustíveis, utilizados no processo industrial, que
geram direito ao crédito presumido, serão apurados com base nos documentos
fiscais das respectivas aquisições;
§ 2o a avaliação de MP, de PI, de ME e dos combustíveis utilizados no processo
industrial durante o mês será efetuada pelo método Peps;
§ 3o A parcela do estoque, existente no início e no final de cada período de
apuração, que gera direito ao crédito presumido, será apurada por critério de
rateio que será efetuado com base em percentual, calculado mensalmente,
resultante da relação entre a soma dos valores de MP, de PI, de ME e de
combustíveis, acumulados desde o início do ano até o mês em que é calculado,
que geram direito ao crédito presumido, e a soma dos valores de MP, de PI, de
ME e de combustíveis adquiridos no mesmo período.
Destarte, o crédito presumido de IPI é calculado com base no custo mensal de
aquisição dos insumos utilizados no processo produtivo, tomando por base o estoque inicial, as
compras no mês e o estoque final. Por isso, a inexistência da apuração mensal dos estoques inicial
e final impossibilita a determinação da quantidade de insumos utilizada no processo produtivo em
cada mês e, consequentemente, impede o cálculo da base de cálculo do crédito presumido. Na
ausência de controle de estoques, o crédito presumido de IPI não pode ser aproveitado.
Assim, sem a devida demonstração do controle de estoques, o reconhecimento do
benefício pretendido não é possível. Sobre isso a DRJ bem consignou que:
Dando sequência à análise da insurgência, a propósito da apuração do crédito
presumido, cuja metodologia de apuração implementada pela interessada se deu
sob o entendimento de estar desobrigada do levantamento mensal dos estoques
de MP, PI e ME para apuração do crédito presumido, é de se atentar que o crédito
presumido do IPI como ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é um benefício fiscal e se origina da Lei. É na lei concessiva e demais atos
administrativos que a normatizam que se deve buscar as condições sob as quais o
benefício é passível de fruição.
Nesse contexto, a PORTARIA MF 93/2004 ao disciplinar a apuração do crédito
presumido estabeleceu a apuração mensal do benefício e que, na ausência de um
sistema de custos coordenado e integrado com a escrituração comercial, a
determinação de quantidade de MP, PI e ME utilizados na produção em cada mês
[base de cálculo do CP] será dada pela apuração mensal dos estoques de MP, PI e
ME e sua adição às compras no mês e dedução do estoque no final do mês, com
avaliação dos estoques pelo método PEPS. É o que consta do art. 3o, §§ 7o e 8o.
E a Secretaria da Receita Federal, nos termos da autorização de expedição de
normas complementares dada pelo art. 12 da mencionada Portaria, editou a IN
SRF no 420/2004, que no mesmo sentido estabeleceu como base de cálculo do
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
11
presumido os custos de aquisição de insumos correspondentes a MP, PI e ME
utilizados no processo produtivo4, custo este determinado, na ausência de
sistema de custos coordenado e integrado, “somando a quantidade em estoque
no início do mês com as quantidades adquiridas e diminuindo do total a soma das
quantidades em estoque no final do mês, as saídas não aplicadas no processo
industrial e as transferências”, com avaliação pelo sistema PEPS5.
Note-se que o crédito presumido é calculado com base no custo mensal de
aquisição dos insumos6 [MP, PI, ME] utilizados no processo produtivo, tomando
por base o estoque inicial, as compras no mês e o estoque final. Portanto, a
inexistência da apuração mensal dos estoques inicial e final, como no presente
caso, impossibilita a determinação da quantidade de MP, PI e ME utilizada no
processo produtivo em cada mês e, assim, a correta base de cálculo do benefício,
cujas regras de apuração tem caráter excepcional e devem ser interpretadas de
modo restrito, tal qual regulamentado, não se podendo delas se afastar ou
desviar a autoridade administrativa, cuja atividade é plenamente vinculada, sob
pena de responsabilidade funcional.
Desse modo, o não aproveitamento imediato e antecipado do crédito presumido
e a sua escrituração extemporânea para aproveitamento seja via dedução de
débitos escriturais seja via ressarcimento mediante incorporação ao saldo credor
ressarcível do trimestre de escrituração não se traduz em possibilidade de
alteração da forma de apuração desse crédito presumido estabelecido nos
normativos da RFB. Vale dizer, a escrituração e utilização extemporânea não
autoriza o contribuinte a promover a apuração do CP em desconformidade com a
legislação aplicável, que determina a apuração mensal dos custos que comporão a
base de cálculo e a sua avaliação pelo método PEPS. Não se trata de excesso de
formalismo, mas de cumprimento das normas de apuração de um crédito que, se
tratando de um incentivo ou benefício fiscal, possui caráter excepcional.
Da mesma forma, a opção pelo regime de tributação do Lucro Presumido para
apuração do imposto de renda, que segundo a defendente dispensa a
contabilização dos estoques mês a mês, não pode autorizar a apuração do crédito
presumido em desacordo com a normatização dada para este incentivo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente construiu planilhas que simulam a aferição do
estoque mensal, a partir da sua apuração anual (cf. e-fls. 269 a 300), com dados obtidos dos
balancetes de dezembro de 2010 e 2011. Indica que o estoque inicial foi colhido do balancete de
dezembro/2010. O estoque final foi colhido do balancete de dezembro/2011. E que, na planilha, a
empresa considerou uma variação de até 35%, positiva ou negativa, para corroborar a afirmação
de que o cálculo do DCP anual não modifica o valor final do incentivo. Dessa forma, demonstra a
coerência da apuração anual dos estoques nesses termos:
Os valores de aquisição e das receitas foram extraídos dos livros de apuração do
IPI, mês a mês, tais como nas planilhas originais enviadas pelo DCP. De cada CFOP
constante em cada linha do LAIPI, foi utilizado o valor contábil deduzido do IPI.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
12
Nesta planilha, para facilitar o entendimento do julgador, além dos elementos
constantes de todas as planilhas originais, estão realçados em amarelo as origens
das informações trazidas dos LAIPI. (Livros anexos).
No estoque mensal foi feita uma variação positiva ou negativa entre -35% a + 35%
de janeiro a novembro. No valor do estoque final do mês de dezembro foi
considerado o inventário físico registrado no balancete contábil (anexo) e excluído
o valor dos materiais integrantes dos produtos em industrialização ou já prontos.
As planilhas são autoexplicativas e foram elaboradas no formato DCP. Veja que da
apuração ao final do exercício financeiro, apurando-se da forma mensal como
explicado no parágrafo anterior, chega-se ao mesmo valor de crédito apurado de
forma anual, extemporânea, conforme valor demonstrado nas planilhas anexas e
no DCP.
Entendo que essa construção para fins de Recurso Voluntário não atende ao
comando legal, inclusive a Recorrente não apontou o fundamento legal para considerar como
método a variação positiva ou negativa entre -35% a + 35% de janeiro a novembro.
O método PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) para gestão do estoque
envolve a saída dos produtos mais antigos antes dos mais recentes, organizando-os por ordem
cronológica de entrada. Então, a matéria-prima, o material de embalagem ou o produto
intermediário precisam ter sua entrada registrada no estoque para permitir a devida apuração de
estoque inicial com compras e a posterior subtração das saídas, o que representa adequadamente
o controle de estoques e a sua variação.
Por conseguinte, não atendidos os requisitos legais, a glosa é de fato devida.
Em relação ao preenchimento do PER/DCOMP, cabia ao Contribuinte identificar no
PER os períodos de apuração a que se referia o benefício utilizado, mas, no caso, indicou o PA
Dezembro/2011 para todo o montante do crédito presumido apurado em 2009, 2010 e 2011.
Por fim, no tocante à alegação contra a exclusão das notas fiscais de saída 107, 113
e 114 do cômputo para fins de cálculo do crédito presumido de IPI, tem-se como desnecessária a
análise, como bem salientado pela decisão de piso. Isso porque é imperiosa a determinação da
base de cálculo para apuração do benefício do crédito presumido através do custo dos insumos
utilizados no processo produtivo, calculado pelos valores dos estoques iniciais, compras e
estoques finais, cuja informação não foi prestada pela Recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.123 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.902538/2013-63
13

Fl. 325
DF CARF MF
Original